Tribunal: TJMT
Processo: 0012491-32.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012491-32.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), WOSCAR DOS SANTOS PANLANDIM - CPF: 065.970.991-09 (APELANTE), MARCIO LEDESMA - CPF: 782.404.331-20 (VÍTIMA), THIAGO BOLSARI RODRIGUES - CPF: 021.359.531-13 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de furto qualificado mediante escalada. Resistência. Lesão corporal. Absolvição parcial. Redimensionamento da pena. Provimento parcial.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida que condenou o apelante por tentativa de furto qualificado [mediante escalada], lesão corporal e resistência, em concurso material, a 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro dias) de reclusão e 5 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituídas por 4 (quatro) restritivas de direito, visando extinção da punibilidade ou absolvição da lesão corporal, afastamento as qualificadoras da tentativa de furto. Subsidiariamente, reduzidas as penas e substituída as penas de detenção por uma restritiva de direitos.

II.
Questão em discussão

1) Decadência em relação à lesão corporal; 2) atipicidade da lesão corporal; 2) ausência de perícia para configuração das qualificadoras; 3) exasperação inidônea da pena; 4) cabimento da fração de redutora de 2/3 (dois terços) pela tentativa; 5) substituição das penas de detenção por uma restritiva de direito.

III.
Razões de decidir

1. O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de escalada, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...]”
(STJ, AgRg no REsp 1810571/RS - 22.10.2019; AgRg no HC no 809.877/MS - Quinta Turma, 7.6.2023).

2. As declarações da testemunha e dos policiais militares, somadas à confissão do apelante, constituem
“elementos aptos a comprovar”
a qualificadora da escalada (STJ, AgRg no REsp no 1.985.419/MT –28.11.2022).

3. A prática de furto mediante ingresso no imóvel “
por meio anormal
”, ou seja, exigindo esforço físico incomum de escalar o muro para entrar na residência caracteriza a escalada (TJMT, AP 0001996-27.2017.8.11.0011 - 5.8.2021).

4. “
[...] inexistindo o dolo (animus laedendi) na ação do apelante, a conduta é atípica, sendo necessário o reconhecimento da absolvição [...]
” (AP no 1003834-04.2020.8.11.0004 - Terceira Câmara Criminal - 19.9.2025).

5. A existência de condenação penal definitiva por fato anterior ao delito em análise, com trânsito em julgado no decorrer da respectiva ação penal, caracteriza os maus antecedentes (STJ, EDcl no AREsp no 1636686/SE - 28.8.2018).

6. O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “
a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”, na falta de motivação especial (STJ, HC no 447.857/RS - 28.8.2018).

7. Elege-se a fração de 1/2 (metade), conforme o entendimento pacificado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT com a edição Enunciado Orientativo no 46, qual seja: “
a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

8. O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “
a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”, na falta de motivação especial (STJ, HC no 447.857/RS - 28.8.2018).

9. Prevê o art. 44, § 2, do CP que, “
na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos
”.

10. Como bem pontuado pelo órgão ministerial de primeiro grau, nas contrarrazões, “
no presente caso, onde a pena definitiva foi de 05 meses e 17 dias de reclusão, deveria ter sido impingida ao condenado apenas UMA pena restritiva de direitos”
(ID 306186887).

IV.
Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação da qualificadora da escalada no crime de furto independe de laudo pericial e pode se dar por prova testemunhal e confissão.

2. A ausência de dolo na conduta que causou lesão física justifica a absolvição por lesão corporal.

3. A fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis efetivamente percorrido.

4. A existência de maus antecedentes justifica a majoração da pena-base, observada a fração de 1/6, na ausência de fundamentação específica.

5. Na condenação inferior a um ano, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por apenas uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2o, do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 44, § 2o; 59; 65, III, “d”; 69; 107, IV; 129, caput; 155, § 4o, II; 329, caput; CPP, arts. 3o, 593, I, 386, VII; CPC, art. 282, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.810.571/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 22.10.2019; STJ, AgRg no HC 809.877/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 7.6.2023; STJ, AgRg no REsp 1.985.419/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28.11.2022; STJ, HC 447.857/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.8.2018; TJMT, AP 0001996-27.2017.8.11.0011, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 5.8.2021; TJMT, AP 1007300-35.2022.8.11.0004, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 19.9.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0012491-32.2020.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): WOSCAR DOS SANTOS PANLANDIM

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WOSCAR DOS SANTOS PANLANDIM contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no 0012491-32.2020.8.11.0042), que o condenou por tentativa de furto qualificado [mediante escalada], lesão corporal e resistência, em concurso material, a 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro dias) de reclusão e 5 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituídas por 4 (quatro) restritivas de direito - art. 155, §4o, II, art. 129,
caput
, e art. 329,
caput
,

c/c art. 14, II, todos do CP - (ID 306186866).

O apelante suscita preliminar de decadência em relação à lesão corporal, sob a assertiva de que “
não foi declarado o desejo da vítima de representação judicial
”. No mérito, sustenta que: 1) “
o empurrão não teve relação nenhuma com o animus laedendi, tendo acontecido como reação natural pelo fato de a vítima ter surgido em sua frente no momento em que tentava sair daquela situação de flagrância
”, a caracterizar ausência de dolo; 2) “
não houve perícia para justificar a aplicação das qualificadoras do rompimento de obstáculos e escalada
”; 3) a pena teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea; 4) o
iter criminis
percorrido ensejaria redução da pena em 2/3 (dois terços); 5) a pena de detenção deveria ter sido substituída por uma restritiva de direito “
e não duas
”.

Requer o provimento para que seja extinta a punibilidade ou absolvido da lesão corporal e afastadas as qualificadoras da tentativa de furto. Subsidiariamente, reduzidas as penas e substituída a pena de detenção por uma restritiva de direitos.

Prequestiona os artigos: “
a) art. 129, caput, do CP; b) art. 24 do CPP; c) art. 88 da Lei n.o 9.099/1995; d) art.107, IV, do CP; e) art. 93, IX, da CF; f) arts. 38, 158, 167 e 171 do CPP; g) art. 5o, LIV, CF (devido processo legal); h) art. 59 do CP; i) Tema n. 150 do STF; j) art. 14, parágrafo único, do CP; k) art. 44, § 2o, do CP
” (ID 306186878).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 306186887).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Sentença penal – [...] Irresignação da defesa: Preliminarmente: Extinção da punibilidade do crime de lesão corporal em razão da decadência ao argumento que não há nos autos representação da vitima – Pela rejeição: Falta de representação suprida pela ida da vítima a Delegacia de Polícia detalhar os fatos para autoridade policial e até a POLITEC realizar exame pericial para comprovar as lesões que sofreu – Mérito: 1) Absolvição do crime de lesão corporal por ausência de dolo – 2) Afastamento das qualificadoras rompimento de obstáculo e escalada em relação ao crime de furto – 3) Subsidiariamente a revisão das penas aplicadas em relação a todos os delitos afastando a negativação da circunstância judicial ‘antecedentes’ – 4) Aumento da fração de diminuição de pena do crime de furto em razão da tentativa – 5) Substituição das penas privativas de liberdade dos crimes de lesão e resistência por apenas uma restritiva de direitos – Procede em parte[...] Conforme indicado na primeira parte do §2o do artigo 44 do CP: “Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direito...” – Ainda que seja mantida a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal a soma das penas não ultrapassará um ano de detenção razão pela qual as penas privativas de liberdade devem ser substituídas por apenas uma restritiva de direito – Pelo conhecimento parcial do apelo, rejeição da preliminar e no mérito pelo provimento parcial.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 316429369)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de decadência da lesão corporal não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
FATO 01 – No dia 26/04/2020, por volta de 02h10min, na Rua 02, Casa 18, Bairro Jardim Universitário, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado WOSCAR DOS SANTOS PANLANDIM, com consciência e vontade, durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, tentou subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em 02 (duas) bicicletas, avaliadas em R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), conforme auto de avaliação indireta de ID. 83757751, pág. 18, em prejuízo das vítimas Bruna e Josafar, não consumando o fato por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que foi flagrado pela polícia militar durante a execução do crime.

FATO 02 – Extrai-se dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o acusado WOSCAR DOS SANTOS PANLANDIM, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal da vítima Thiago Bolsari Rodrigues, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de ID. 94195722, págs. 04/09.

FATO 03 – Consta, ainda, que na mesma data e local acima indicados, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado WOSCAR DOS SANTOS PANLANDIM, opôs-se a execução de ato legal, mediante violência a funcionários públicos competentes para executá-lo. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por sua agente signatária, denuncia WOSCAR DOS SANTOS PANLANDIM como incursos no artigo 155, § 1o e § 4o inciso I e II, c/c artigo 14, inciso II (tentativa), em concurso material com o artigo 129, caput, e artigo 329, caput, na forma do artigo 69 e do artigo 61, inciso I (reincidência), todos do Código Penal [...]”
(Janine Barros Lopes, promotora de Justiça – ID 306186068).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“Nas situações de Furto qualificado Artigo 155, § 4o, inciso II CP, passaremos a analisar a seguir, o legislador entendeu que há uma maior reprovabilidade da conduta. Essa maior reprovabilidade, diferentemente da majorante, faz com que a pena base deixe de ser a do caput para iniciar-se já em um valor maior. Vale ressaltar que a escalada só se aplica se não houver violência contra a coisa, pois nessa situação estaremos no inciso anterior. No nosso exemplo, se o agente, em vez de pular a cerca, destruísse, não se trataria de escalada.

Analisando os autos, constato que a materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 83755800), Boletim de Ocorrência (ID 83755800), Termo de Entrega (ID 83755800), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 83755800) depoimento da testemunha PM JOSEANE DA SILVA SOUZA (ID 83755800), depoimento do PM WAGNER DA CONCEIÇÃO (ID 83755800), depoimento da Vítima KAMILA GONÇALVES CURVO (ID 83755800), relatório (ID 83755800) e oitiva da testemunha na audiência de instrução e julgamento (ID 159317997). No que diz respeito à autoria, verifico que restou demonstrada a participação do fato pelo denunciado WOSCAR DOS SANTOS PANLANDIM, através das provas carreadas nos autos, notadamente, Termo de Exibição e Apreensão (ID 83755800), Boletim de Ocorrência (ID 83755800), Termo de Entrega (ID 83755800), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 83755800) depoimento da testemunha PM JOSEANE DA SILVA SOUZA (ID 83755800), depoimento do PM WAGNER DA CONCEIÇÃO (ID 83755800), depoimento da Vítima KAMILA GONÇALVES CURVO (ID 83755800), relatório (ID 83755800) e oitiva da testemunha na audiência de instrução e julgamento (ID 159317997). [...]

Deste feita não resta dúvida pelo delito cometido pelo réu no artigo 155, § 4o, incisos II, do Código Penal, uma vez que o réu confessou que praticou a escalada para entrar no imóvel, quanto a qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo, vejo que não merece prosperar, visto que não restou demonstrado e comprovado que o réu rompeu o cadeado ou destruiu algum obstáculo, assim afasto essa qualificadora indicada pela denúncia. [...]

O (FATO 02), constato que merece prosperar a imputação do crime de Lesão corporal que o réu cometeu em desfavor da vítima THIAGO BOLSARI RODRIGUES, a vítima relata que no momento da prisão do acusado o mesmo correu em sua direção lhe causando uma lesão em seu dedo, conforme podemos verificar no laudo pericial no (ID 94195722), restou demostrado a veracidade dos fatos e a confirmação da lesão sofrida pela vítima, razão pela qual o réu deverá responder pelo crime previsto no artigo 129 “Caput” do Código Penal. [...]

Assim a condenação do acusado no crime previsto no artigo 129,

Caput” CP ocorrido no (FATO 02) é à medida que se impõe.

Analisando o (Fato 03), constato que merece acolhimento conforme testemunha da PM JOSEANE DA SILVA SOUZA, na audiência de instrução e julgamento (ID 159317997), relata que o réu não obedeceu a ordem de prisão decretada pelos policiais e correu derrubando as pessoas no caminho, resistindo a prisão com violência, foram necessárias várias pessoas para segurarem ele, visto que ele era muito forte, e mesmo dando voz de prisão o réu não obedeceu ao ato legal e tentou fugir, assim como no depoimento na delegacia do PM JONNY MOURA BOAVENTURA, relata que o réu resistiu à prisão conseguindo levantar e desvencilhar-se da guarnição e empreendeu fuga correndo a pé e que eu seguida outro PM junto com a vítima conseguiu derrubar ele, contudo nesse momento a vítima Thiago lesionou o dedo de sua mão e o outro PM bateu o joelho na calçada rasgando a sua farda, e mesmo ao solo o réu continuou oferecendo resistência à prisão, assim não restando dúvidas dos delitos praticados pelo réu. [...]

Deste modo, com os demais documentos colacionados nos autos, como Termo de Exibição e Apreensão (ID 83755800), Boletim de Ocorrência (ID 83755800), Termo de Entrega (ID 83755800), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 83755800) depoimento da testemunha PM JOSEANE DA SILVA SOUZA (ID 83755800), depoimento do PM WAGNER DA CONCEIÇÃO (ID 83755800), depoimento da Vítima KAMILA GONÇALVES CURVO (ID 83755800), relatório (ID 83755800) e oitiva da testemunha na audiência de instrução e julgamento (ID 159317997), não resta dúvida sobre o delito cometido pelo réu WOSCAR DOS SANTOS PANLANDIM, em crime previsto no Artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, momento em que a condenação do acusado é à medida que se impõe. [...]

Posto isso, por tudo que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva descrita na denúncia, razão porque condeno WOSCAR DOS SANTOS PANLANDIM, devidamente qualificado, como incurso no Artigo 155, § 4o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II (FATO 01), em concurso material (CP, art. 69) com o artigo 129, caput (FATO 02), e artigo 329, caput, (FATO 03) do Código Penal.

Da dosimetria da pena do FATO 01 o réu WOSCAR DOS SANTOS PANLANDIM:

Passo à fixação da pena, nos moldes do art. 68 do CP.

A pena para o crime previsto no Artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

1a FASE Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade exteriorizada na conduta perpetrada não exacerbou àquela ínsita ao tipo penal. Referente ao mau antecedente criminal, conforme consulta no Seeu, o réu possui maus antecedentes com o processo n° 0015869-30.2019.8.11.0042, momento que será agravado nesta fase. Inexistem elementos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime não destoam da normalidade. As consequências do crime não foram graves, notadamente porque a res furtiva foi recuperada. O comportamento da vítima não influenciou no resultado. Diante do exposto, fixo a pena-base em 2 anos e 8 meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, estabelecido à unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

2a FASE Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea). Deste modo, aplico a atenuante apontada e diminuo a reprimenda para 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, por considerar necessárias a reprovação e prevenção do crime.

3a FASE Inexistem causas de aumento de pena. Reconheço também a causa de diminuição de pena de tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, e DIMINUO em 1/3 a pena, encontrando-a, assim, definitivamente, em 1 ano, 5 meses e 24 dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A causa de diminuição de pena da tentativa, em razão do “iter criminis” percorrido pelo réu na prática do furto, que só não ocorreu devido à intervenção do segurança do estabelecimento, que deteve o réu e impediu a sua fuga, restando assim próxima à fase da consumação do crime.

A pena deverá ser cumprida no regime inicialmente ABERTO, consoante o artigo 33, § 2o, c, do CP. Ainda, valendo-se da regra disposta no § 2.o, última parte do artigo 44, do Código Penal, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, a serem fixadas pelo MM. Juiz da Execução, de acordo com as aptidões e personalidade do sentenciado. [..]

Da dosimetria da pena do FATO 02 o réu WOSCAR DOS SANTOS PANLANDIM: Passo à fixação da pena, nos moldes do art. 68 do CP. A pena para o crime previsto no Artigo 129, “Caput”, do Código Penal, é de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção.

1a FASE Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade exteriorizada na conduta perpetrada não exacerbou àquela ínsita ao tipo penal. Referente ao mau antecedente criminal, conforme consulta no Seeu, o réu possui maus antecedentes com o processo n° 0015869-30.2019.8.11.0042, momento que será agravado nesta fase. Inexistem elementos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime não destoam da normalidade. As consequências do crime não foram graves, notadamente porque a res furtiva foi recuperada. O comportamento da vítima não influenciou no resultado. Diante do exposto, fixo a pena-base em 04 meses, de detenção.

2a FASE Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea). Deste modo, aplico a atenuante apontada e diminuo a reprimenda para 3 meses e 10 dias de detenção, por considerar necessárias a reprovação e prevenção do crime.

3a FASE Inexistem outras causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, resultando a PENA FINAL de 3 meses e 10 dias de detenção.

Da dosimetria da pena do FATO 03 o réu WOSCAR DOS SANTOS PANLANDIM: Passo à fixação da pena, nos moldes do art. 68 do CP. A pena para o crime previsto no Artigo 329, “Caput”, do Código Penal, é de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos de detenção.

1a FASE Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade exteriorizada na conduta perpetrada não exacerbou àquela ínsita ao tipo penal. Referente ao mau antecedente criminal, conforme consulta no Seeu, o réu possui maus antecedente com o processo n° 0015869-30.2019.8.11.0042, momento que será agravado nesta fase. Inexistem elementos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime não destoam da normalidade. As consequências do crime não foram graves, notadamente porque a res furtiva foi recuperada. O comportamento da vítima não influenciou no resultado.

Diante do exposto, fixo a pena-base em 02 meses e 20 dias de detenção.

2a FASE Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea). Deste modo, aplico a atenuante apontada e diminuo a reprimenda para 2 meses e 7 dias de detenção, por considerar necessárias a reprovação e prevenção do crime.

3a FASE Inexistem outras causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, resultando a PENA FINAL de 2 meses e 7 dias de detenção. Por se tratar de concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do CP, as penas deverão ser somadas, resultando numa PENA FINAL de 5 meses e 17 dias de detenção, a qual torno definitiva neste patamar, diante da inexistência de quaisquer outras causas de diminuição ou de aumento da pena a serem consideradas. A pena deverá ser cumprida no regime inicialmente ABERTO, consoante o artigo 33, § 2o, c, do CP. Ainda, valendo-se da regra disposta no § 2.o, última parte do artigo 44, do Código Penal, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, a serem fixadas pelo MM. Juiz da Execução, de acordo com as aptidões e personalidade do sentenciado.”
(Júlio César Molina Duarte Monteiro, juiz de Direito – ID 306186866).

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 44), Auto de Avaliação Indireta (fls. 88), Relatório Policial (fls. 96), Laudo Pericial no1.1.02.2020.008998-01 (fls. 180), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Joseana da Silva Souza, policial militar (fls. 14), Jonny Moura Boaventura, policial militar (fls. 20), Thiago Bolsari Rodrigues, vítima (fls. 72), e interrogado WOSCAR DOS SANTOS PANLANDIM, apelante (fls. 26).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Thiago Bolsari Rodrigue e da policial militar Joseana da Silva Souza, e procedeu-se o interrogatório do apelante (ID 306186866).

Dito isso, vejamos.

Da tentativa de furto qualificado [mediante escalada]:

Verifica-se que, em 26.4.2020, por volta de 02h10min, WOSCAR DOS SANTOS PANLANDIM [apelante] invadiu o Residencial Acácia do Coxipó, bairro Jardim Universitário, Cuiabá/MT, pulou o muro da Casa no 18 e tentou subtrair 2 (duas) bicicletas. Nesse momento, Thiago Bolsari Rodrigues [vizinho] e sua esposa [não identificada] visualizaram o apelante furtando a residência, motivo pelo qual acionaram a guarnição militar.

Ao chegarem no local, os policiais militares [Joseana da Silva Souza e Jonny Moura Boaventura] encontraram o apelante na residência “
no ato, com a serra na mão
”, momento em que deram voz de prisão.

Consta que, na audiência de instrução, a testemunha Thiago Bolsari Rodrigues afirmou que o muro da residência possui “
aproximadamente 2,80m a 3m de altura
”, ao passo que o apelante admitiu que “
escalou a grade da casa para entrar
”.

O Juízo singular, na sentença, reconheceu a responsabilidade penal por tentativa de furto qualificado pela escalada e não por rompimento de obstáculo (ID 306186866), motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido nesse ponto

De toda sorte, o c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de escalada, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...]”
(STJ, AgRg no REsp 1810571/RS, Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE], 22.10.2019; AgRg no HC no 809.877/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 7.6.2023).

Com efeito, as declarações da testemunha e dos policiais militares, somadas à confissão do apelante, constituem
“elementos aptos a comprovar”
a qualificadora da escalada (STJ, AgRg no REsp no 1.985.419/MT – Relator: Min. Joel Ilan Parciornik – Julgado em 28.11.2022).

No mesmo sentido, anotem-se arestos dos e. TJMG e TJCE:

“A comprovação da escalada prescinde de laudo pericial, visto que dificilmente deixa vestígios, podendo ser demonstrada por outros meios, como a prova testemunhal e a própria confissão do réu, como ocorreu no caso em tela.”
(AP no 1.0000.24.188168-9/001, Relatora Des.a Beatriz Pinheiro Caires, 2a Câmara Criminal, 22.8.2024)

“Não havendo exame pericial, a qualificadora de rompimento de obstáculo do crime de furto pode ser comprovada por meio de prova testemunhal, depoimento da vítima e confissão do réu”.
(AP no 0237376-59.2021.8.06.0001, Relator Des. Lira Ramos de Oliveira, 1a Câmara Criminal, 8.4.2025)

De mais a mais, a prática de furto mediante ingresso no imóvel “
por meio anormal
”, ou seja, exigindo esforço físico incomum de escalar o muro para entrar na residência caracteriza a escalada (TJMT, AP 0001996-27.2017.8.11.0011, Rel. Des. Paulo da Cunha, 5.8.2021).

Logo, a qualificadora da escalada deve ser preservada.

Da lesão corporal:

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para a absolvição do apelado, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo

órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”:

“
Como narrado no tópico anterior, no dia dos fatos o APELANTE foi flagrado tentando subtrair duas bicicletas que estavam no quintal da residência de Bruna e Josafar. Com a chegada da polícia militar, acionada pelo vizinho do imóvel, o cidadão Thiago Bolsari Rodrigues, buscando evitar sua prisão WOSCAR saiu correndo, ocasião em que se chocou com o ofendido, o qual, em razão da força do impacto fraturou o dedo médio da mão direita. [...]

Em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa a vítima Thiago Bolsari Rodrigues ratificou o relato acima e novamente contou que ao resistir a prisão e tentar foragir da abordagem policial o APELANTE deu uma ‘trombada’ nele e como o impacto foi violento o depoente lesionou sua mão direita. (Relatório de mídias).

Vejam que nas duas oportunidade em que a vítima Thiago narra os fatos, confirma que o APELANTE ao fugir da autoridade policial veio a colidir com ele, que acompanhava a ocorrência do lado de fora do imóvel, na calçada e, que em razão da colisão o APELANTE caiu ao solo, quando foi rendido pela Polícia Militar. Informação idêntica é apresentada pelo APELANTE WOSCAR DOS SANTOS PANLANDIM que, em seu interrogatório judicial, confessou que tentou subtrair as bicicletas, que resistiu à prisão e que quando fugia da abordagem policial veio a se chocar com a Thiago (Relatório de mídias).

A testemunha, policial militar Joseane da Silva Souza narrou em juízo que acionados em razão de uma tentativa de furto, ao chegaram ao local flagraram um rapaz no interior do quintal tentando subtrair umas bicicletas, e quando seu parceiro foi abordá-lo, ele saiu correndo, que o colega da depoente foi atrás e conseguiu capturá-lo, que na fuga o ora APELANTE trombou com o vizinho – Thiago. (Relatório de mídias).

As provas testemunhais produzidas nas duas fases indicam que a intenção do APELANTE não era lesionar a vítima Thiago e, sim fugir da abordagem policial, inclusive foi detido em razão dessa colisão, quando o APELANTE caiu e foi capturado pelo Policial Militar.

Compreendo, portanto, que assiste razão a defesa ao argumentar a ausência de dolo de lesionar a vítima, por parte do APELANTE, logo, necessária sua absolvição do crime de lesão corporal.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 316429369).

Em reforço, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Deste modo, inexistindo o dolo (animus laedendi) na ação do apelante, a conduta é atípica, sendo necessário o reconhecimento da absolvição [...]
” (AP no 1003834-04.2020.8.11.0004, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal - 19.9.2025).

Assim, o apelante deve ser absolvido da lesão corporal nos termos do art. 386, III, do CPP.

Passa-se a revisão das penas.

Da tentativa de furto qualificado:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os maus antecedentes.

O apelante registrava, à época dos fatos, condenação por furto qualificado à 2 (dois) anos de reclusão, praticado em 10.7.2019, com trânsito em julgado em 29.7.2020, ou seja, após os fatos em questão [26.4.2020].

A existência de condenação penal definitiva por fato anterior ao delito em análise, com trânsito em julgado no decorrer da respectiva ação penal, caracteriza os maus antecedentes (STJ, EDcl no AREsp no 1636686/SE - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 28.8.2018).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “
a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”, na falta de motivação especial (STJ, HC no 447.857/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018).

Por efeito, redimensiona-se a pena basilar à 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d), razão pela qual a pena deve ser reduzida em 1/6 (um sexto) e, por conseguinte, tornar a pena provisória em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistentes causa de aumento, o Juízo singular diminuiu a pena em 1/3 (um terço) ao considerar o
iter criminis
percorrido.

No caso, o apelante havia pulado o muro e estava serrando os cadeados que prendiam as bicicletas das vítimas quando os policiais militares chegaram ao local e impediram a consumação do crime.

Nesse quadro, elege-se a fração de 1/2 (metade), conforme o entendimento pacificado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT com a edição Enunciado Orientativo no 46, qual seja: “
a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa.

Da resistência:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 (dois) meses 20 (vinte) dias de detenção, ao considerar desfavoráveis os maus antecedentes.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “
a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”, na falta de motivação especial (STJ, HC no 447.857/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018).

Sendo assim, a pena-base deve ser fixada em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) a pena provisória deve ser readequada ao mínimo-legal, qual seja, 2 (dois) meses de detenção.

Na terceira fase, inexistentes causas de diminuição ou aumento de pena, torna-se a pena provisória em final [2 (dois) meses de detenção].

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre a tentativa de furto qualificado e a resistência, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão, 2 (dois) meses de detenção e 5 (cinco) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c”).

Quanto à substituição da pena corporal da resistência, prevê o art. 44, § 2, do CP que, “
na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos
”.

Como bem pontuado pelo órgão ministerial de primeiro grau, nas contrarrazões, “
no presente caso, onde a pena definitiva foi de 05 meses e 17 dias de reclusão, deveria ter sido impingida ao condenado apenas UMA pena restritiva de direitos”
(Laís Glauce Antonio dos Santos, promotora de Justiça – ID 306186887).

Desse modo, a pena privativa de liberdade do crime de resistência [2 (dois) meses de detenção] deve ser substituída por uma restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante da lesão corporal, mantida a condenação por tentativa de furto qualificado e resistência, em concurso material, a 1 (um) ano de reclusão, 2 (dois) meses de detenção e 5 (cinco) dias-multa, em regime aberto, substituídas por 3 (três) restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025